Tribunal: TJSP
Processo: 2011843-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Empresa individual – Hipótese em que a empresa e a pessoa física se confundem - Documentos indicam, contudo, que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Recorrente juntou aos autos a sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, cujo conteúdo permite o afastamento da sua alegada miserabilidade jurídica, principalmente porque tal

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Empresa individual – Hipótese em que a empresa e a pessoa física se confundem - Documentos indicam, contudo, que a agravante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Recorrente juntou aos autos a sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, cujo conteúdo permite o afastamento da sua alegada miserabilidade jurídica, principalmente porque tal documento aponta "declaração de bens e direitos" no valor de R$ 700.000,00 - Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2011843-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante DIGITALL COMÉRCIO DE CELULARES LTDA., é agravado
TIM CELULAR S/ACELULAR S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, por maioria de votos.
Declara voto o terceiro julgador., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44715
AGRV.No: 2011843-30.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
AGTES. : Digitall Comércio de Celulares Eireli e outro
AGDA. : Tim Celular S.A.
DECISÃO DO JUIZ: Vitor Frederico Kümpel
JUSTIÇA GRATUITA Empresa individual
Hipótese em que a empresa e a pessoa física se
confundem - Documentos indicam, contudo, que
a agravante não se enquadra na condição de
miserabilidade jurídica Recorrente juntou aos
autos a sua declaração de imposto de renda do
exercício de 2019, cujo conteúdo permite o
afastamento da sua alegada miserabilidade
jurídica, principalmente porque tal documento
aponta “declaração de bens e direitos” no valor de
R$ 700.000,00 - Benefício da gratuidade não é
instrumento geral e sim individual Benefício
indeferido

Decisão
mantida
-
Recurso
desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
embargos à execução e que indeferiu a gratuidade processual aos
embargantes, ora agravantes.
Recurso processado com efeito suspensivo e resposta da
agravada, sendo dispensada a requisição de informações ao juiz da causa.
2. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de recursos diz respeito unicamente à pessoa natural (cf. § 3o do art. 99 do
CPC), devendo a pessoa jurídica comprovar a sua afirmada
impossibilidade de arcar com os encargos processuais (cf. súmula 481 do
STJ).
Ocorre que a agravante é empresária individual (cf. fls.
102-106 dos autos de origem) e a jurisprudência pacífica é no sentido de
que, sendo o empresário individual, ou integrante de firma individual, a
própria pessoa física se confunde com a jurídica, não fazendo nenhum
sentido diferenciá-las, pois, no caso, a pessoa jurídica distinta é mera ficção
tributária para o fim exclusivo de tratamento fiscal (cf. REsp 487995/AP,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22-5-2006).
Conquanto a gratuidade processual, em tal hipótese,
possa ser concedida à vista da simples alegação de insuficiência deduzida
pela parte (cf. art. 99, § 3o, do CPC/2015), há nos autos, contudo, indícios
que em sentido contrário à pretensão da recorrente, que juntou aos autos a
sua declaração de imposto de renda do exercício de 2019, cujo conteúdo
permite
o
afastamento
da
sua
alegada miserabilidade jurídica,
principalmente porque tal documento aponta “declaração de bens e
direitos” no valor de R$ 700.000,00 (cf. fls. 7.100-7.109).
Assim, a mera declaração unilateral de pobreza não tem
o condão de caracterizar a alegada condição de hipossuficiência.
Ante a falta de indícios mínimos de insuficiência de
recursos para o custeio da demanda, prevalece o indeferimento da
gratuidade
processual
pretendida
pelos
embargantes-agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
notadamente porque a benesse pretendida não é instrumento geral e sim
individual.
Conceder benevolamente o benefício a qualquer um,
que não seja realmente necessitado, contraria a lei e frustra a parte
adversária, na legítima pretensão de se ver ressarcida das despesas
antecipadas e dos honorários do seu advogado, bem como ao próprio
Estado, que, afinal, cobra pela prestação jurisdicional porque entende
necessária e devida a contraprestação dos jurisdicionados.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45150
Agravo de Instrumento no 2011843-30.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Digitall Comércio de Celulares Ltda.
Agravado: Tim Celular S/ACelular S/A
Interessado: Jefferson Henrique de Melo Zamai
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência, máxime quando há notícia de
inexistência de faturamento no ano de 2019 (fls. 21), e sendo
elevado o valor da causa.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO TORRES JUNIOR
12A3A872
5
5
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
12D1C21F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2011843-30.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.